Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736397-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS DECISÃO Tomei ciência hoje, ao receber as contrarrazões aos Agravos Internos interpostos nos autos das APCs 0704028-97 e 0736397-47 (IDs 34744953 e 34746509, respectivamente), da impetração, pelo “Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – Pros e Eurípedes Gomes de Macedo Junior”, do Mandado de Segurança Cível 0710891-04.2022.8.07.0000, contra os acórdãos nos 1403788 e 1403789 proferidos pela 8a Turma Cível, sob minha relatoria, da qual sou, também, o Presidente e, regimentalmente, representante da Autoridade Coatora. O Mandado de Segurança foi endereçado ao Conselho Especial deste Tribunal e distribuído à Exma. Sra. Desa. Vera Andrighi. A petição inicial foi indeferida liminarmente pela eminente Relatora, com Decisão de ID 34320199 (Autos do Mandado de Segurança) disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 25/04/2022, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 26 de abril de 2022. O prazo recursal começou a fluir ontem, sendo prudente, ante os incidentes processuais de iniciativa de Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, por si e na condição de ex-presidente do PROS, aguardar o trânsito em julgado dessa decisão. DISPOSITIVO 1) Retirem-se da pauta da 8a Sessão Ordinária por Videoconferência desta Turma, a se realizar na próxima quarta-feira, 04/05/2022, às 13h30, os Agravos Internos interpostos por Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, por si e na condição de ex-presidente do PROS, nos autos das APCs 0704028-97 e 0736397-47, bem como os embargos de declaração opostos aos acórdãos 1403788 e 1403789, que seriam julgados na mesma sessão. 2) Oficie-se à Secretaria do Conselho Especial para que informe, oportunamente, o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança Cível 0710891-04.2022.8.07.0000 (Decisão de ID 34320199, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 25/04/2022, e publicada no primeiro dia útil subsequente, 26 de abril de 2022). 3) O pedido de habilitação de Thiago Pereira Moura Fé como assistente (terceiro juridicamente interessado) será analisado após a manifestação de Marcus Vinícius Chaves de Holanda, observando-se o disposto no art. 119 do Código de Processo Civil, especialmente o seu parágrafo único. 4) Após, voltem-me conclusos. 5) Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO